Tribunal: TJMT
Processo: 1007104-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007104-38.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE IMÓVEL. AUTO DE CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO DOS ARTIGOS 9.o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE FUNDAMENTO JURÍDICO E ELEMENTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre imóvel da executada. O Juízo de origem determinou, de ofício, a expedição de auto de constatação por oficial de justiça para verificar a ocupação do bem, e, após a juntada da diligência, que certificou a residência de terceira pessoa na condição de inquilina, concluiu pela ausência de comprovação da natureza de bem de família, com fundamento na súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Requerimentos do recurso: (i) a declaração de nulidade da decisão agravada por violação à vedação à decisão surpresa, prevista nos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de intimação para manifestação sobre o auto de constatação; e (ii) a determinação de que o Juízo de origem oportunize o exercício do contraditório em relação ao elemento probatório produzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prolação de decisão com base em auto de constatação, sem prévia intimação da parte para manifestação, configura decisão surpresa vedada pelos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil; e (ii) verificar se a ausência de intimação específica acarretou prejuízo concreto à parte recorrente, nos termos do artigo 282, § 1.o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à decisão surpresa, consagrada nos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil, destina-se a impedir que o magistrado profira decisão com base em fundamento jurídico novo, não previamente submetido ao debate entre as partes. O conceito de fundamento, para fins desses dispositivos, corresponde à circunstância de fato qualificada pelo direito e não se confunde com elemento probatório produzido no curso regular do processo.
5. O auto de constatação lavrado por oficial de justiça constitui meio de prova e não fundamento jurídico novo, de modo que a sua utilização pelo magistrado insere-se no exercício regular do poder instrutório previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.
6. A controvérsia sobre a configuração do imóvel como bem de família foi introduzida pela própria executada ao manejar a exceção de pré-executividade, e a parte contrária se manifestou em oposição. O Juízo de origem não inovou o enquadramento normativo nem alterou a causa de pedir, mas valorou elemento probatório produzido para esclarecer questão fática já debatida nos autos.
7. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a invoca, conforme o princípio pas de nullité sans grief positivado no artigo 282, § 1.o, do Código de Processo Civil. A agravante não indicou nenhum elemento do auto de constatação que considere incorreto ou passível de impugnação, nem demonstrou qual resultado diverso seria alcançado com a manifestação prévia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 9.o, art. 10, art. 282, § 1.o, art. 370; Lei n. 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n. 486, AREsp n. 3.077.324/DF, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT; TJMT - EDCív n. 1030887-30.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007104-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), PAULO AFONSO DA SILVEIRA - CPF: 237.350.909-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 861.941.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 019.960.631-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO - CPF: 958.570.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCI TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 691.791.821-00 (AGRAVANTE), A.G.A. INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.008.456/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE IMÓVEL. AUTO DE CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO DOS ARTIGOS 9.o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE FUNDAMENTO JURÍDICO E ELEMENTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre imóvel da executada. O Juízo de origem determinou, de ofício, a expedição de auto de constatação por oficial de justiça para verificar a ocupação do bem, e, após a juntada da diligência, que certificou a residência de terceira pessoa na condição de inquilina, concluiu pela ausência de comprovação da natureza de bem de família, com fundamento na súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a declaração de nulidade da decisão agravada por violação à vedação à decisão surpresa, prevista nos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de intimação para manifestação sobre o auto de constatação; e
(ii)
a determinação de que o Juízo de origem oportunize o exercício do contraditório em relação ao elemento probatório produzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a prolação de decisão com base em auto de constatação, sem prévia intimação da parte para manifestação, configura decisão surpresa vedada pelos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil; e
(ii)
verificar se a ausência de intimação específica acarretou prejuízo concreto à parte recorrente, nos termos do artigo 282, § 1.o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vedação à decisão surpresa, consagrada nos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil, destina-se a impedir que o magistrado profira decisão com base em fundamento jurídico novo, não previamente submetido ao debate entre as partes. O conceito de fundamento, para fins desses dispositivos, corresponde à circunstância de fato qualificada pelo direito e não se confunde com elemento probatório produzido no curso regular do processo.

5. O auto de constatação lavrado por oficial de justiça constitui meio de prova e não fundamento jurídico novo, de modo que a sua utilização pelo magistrado insere-se no exercício regular do poder instrutório previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

6. A controvérsia sobre a configuração do imóvel como bem de família foi introduzida pela própria executada ao manejar a exceção de pré-executividade, e a parte contrária se manifestou em oposição. O Juízo de origem não inovou o enquadramento normativo nem alterou a causa de pedir, mas valorou elemento probatório produzido para esclarecer questão fática já debatida nos autos.

7. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a invoca, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
positivado no artigo 282, § 1.o, do Código de Processo Civil. A agravante não indicou nenhum elemento do auto de constatação que considere incorreto ou passível de impugnação, nem demonstrou qual resultado diverso seria alcançado com a manifestação prévia.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 9.o, art. 10, art. 282, § 1.o, art. 370; Lei n. 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 486, AREsp n. 3.077.324/DF, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT; TJMT - EDCív n. 1030887-30.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada
NANCI TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o n. 1001320-23.2016.8.11.0003, promovido por
A.G.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 14.768 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (id. 347375873).

Na origem, a executada opôs exceção de pré-executividade com fundamento na alegação de que o imóvel penhorado constituiria bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990. Em razão da controvérsia fática instaurada, o Juízo determinou, de ofício e com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, a expedição de auto de constatação a ser cumprido por oficial de justiça, com a finalidade de verificar se a executada residia no imóvel com sua família, ouvir vizinhos acerca da ocupação habitual do bem e registrar a diligência por meio de fotografias (id. 221429254 dos autos de origem).

O oficial de justiça cumpriu a diligência e lavrou o auto de constatação em 24/setembro/2025. Constatou, em síntese, que no endereço do imóvel penhorado residia uma advogada, na condição de inquilina (id. 221429254 dos autos de origem).

Após a juntada do auto de constatação, o Juízo proferiu a decisão agravada. Consignou que a proteção conferida ao bem de família pressupõe a demonstração de que o imóvel constitui a única propriedade do devedor e serve de moradia permanente à entidade familiar. Registrou que, à luz da súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça, a proteção se estende ao imóvel locado a terceiros apenas quando comprovado que a renda da locação é revertida para a subsistência ou a moradia da família, ônus do qual a executada não se desincumbiu. Diante da ausência de comprovação da natureza de bem de família, rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora (id. 221429254 dos autos de origem).

Irresignada, a executada interpõe o presente recurso de agravo (id. 347375873).

Em suas razões, a agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil. Argumenta que não lhe foi concedida oportunidade de manifestação sobre o auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça, elemento probatório que serviu de fundamento para a rejeição da exceção de pré-executividade.

ASSIM, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão, com a determinação de que o Juízo de origem oportunize à agravante o exercício do contraditório em relação ao auto de constatação (id. 347375874).

Em contrarrazões, a agravada sustenta a ausência de demonstração de prejuízo concreto, com fundamento no princípio
pas de nullité sans grief
. Argumenta que o auto de constatação não introduziu fundamento jurídico novo, mas constituiu elemento probatório destinado a esclarecer controvérsia fática suscitada pela própria executada, razão pela qual não se configura decisão surpresa nos termos dos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil (id. 353143896).

Aduz, ainda, que entre a juntada do auto de constatação e a prolação da decisão transcorreram mais de quatro meses, período no qual a agravante permaneceu inerte. Por fim, afirma que o imóvel penhorado não se enquadra como bem de família, porquanto encontrado ocupado por terceira pessoa na condição de locatária, e que o bem era anteriormente destinado a atividade comercial (id. 353143896).

Requer o desprovimento do recurso e o prosseguimento da execução (id. 353143896).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada
NANCI TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o n. 1001320-23.2016.8.11.0003, promovido por
A.G.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 14.768 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (id. 347375873).

A agravante não impugna o mérito da rejeição da exceção de pré-executividade. A controvérsia recursal cinge-se a saber se a decisão agravada padece de nulidade por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10), porquanto a agravante não foi intimada para se manifestar sobre o auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça antes da prolação do pronunciamento judicial.

O inconformismo não merece acolhimento.

A compreensão adequada da controvérsia demanda breve reconstrução do
iter
processual.

Isso porque foi a própria agravante, ao manejar a exceção de pré-executividade, quem introduziu a questão fática que constitui o objeto central da discussão: a alegação de que o imóvel penhorado se enquadra na proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990.

O Magistrado de origem, diante da natureza eminentemente fática da controvérsia e da insuficiência dos elementos até então constantes dos autos, determinou a expedição de auto de constatação, a ser cumprido por oficial de justiça, com a finalidade de verificar se o imóvel era destinado à moradia da executada e de sua família, em conformidade com o artigo art. 370 do Código de Processo Civil.

O Oficial de Justiça cumpriu a diligência e juntou o auto de constatação aos autos em 24/setembro/2025, no qual certificou que no endereço do imóvel penhorado reside uma advogada, na condição de inquilina (id. 209208458 dos autos de origem).

A decisão agravada foi proferida em 29/janeiro/2026 e publicada em 02/fevereiro/2026, mais de quatro meses após a juntada do auto de constatação.

A agravante sustenta que a ausência de intimação específica para se manifestar sobre o conteúdo da diligência configuraria violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a vedação à decisão surpresa e a exigência de contraditório prévio.

Para o exame adequado da tese, convém explicitar o conteúdo normativo dos dispositivos invocados.

O art. 9o do Código de Processo Civil estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e o art. 10 complementa essa diretriz ao vedar que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Ambos os dispositivos corporificam o princípio do contraditório substancial e dão expressão normativa à chamada vedação à decisão surpresa, representando verdadeiro avanço legislativo na concretização do modelo cooperativo de processo.

A finalidade dessa vedação, contudo, é precisa e delimitada a impedir que o magistrado profira decisão com base em fundamento jurídico novo, não previamente submetido ao debate entre os litigantes.

O que o ordenamento processual proíbe é que o juiz surpreenda as partes com uma qualificação jurídica inédita, uma tese não suscitada ou um enquadramento normativo diverso daquele discutido nos autos, sobre o qual os litigantes não tiveram oportunidade de influir no convencimento.

Há, portanto, uma distinção conceitual relevante, que nem sempre recebe a atenção devida, entre fundamento jurídico e elemento probatório.

Fundamento jurídico é a circunstância de fato qualificada pelo direito em que se baseia a pretensão, a defesa ou a decisão judicial. Constitui, em essência, o enquadramento normativo que o julgador confere ao suporte fático do litígio e a partir do qual extrai a consequência jurídica aplicável ao caso.

Elemento probatório, de outra parte, é o meio pelo qual se demonstra a veracidade ou a falsidade de determinada alegação de fato, produzido no curso da instrução processual para formação do convencimento do julgador.

A vedação à decisão surpresa opera no campo dos fundamentos jurídicos, e não no campo da valoração probatória. O juiz que, ao decidir, acolhe ou rejeita a pretensão de alguma das partes com base em prova regularmente produzida no processo não profere decisão surpresa, ainda que não tenha as intimado para prévia manifestação sobre cada elemento de prova individualmente considerado.

A distinção encontra salvaguarda na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual consigna que o fundamento a que se refere o art. 10 do Código de Processo Civil é o fundamento jurídico, e que não há decisão surpresa quando o julgador, diante dos limites da causa de pedir e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão e aplica a lei adequada à solução do conflito:

“[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o 'fundamento' a que se refere o art. 10 do CPC é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação – não se confundindo, portanto, com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). Não há falar em decisão surpresa quando o acórdão recorrido, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação [...]”
(STJ, AREsp n. 3.077.324/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026).

No caso dos autos, essa distinção é determinante para a solução da controvérsia.

A questão fática e jurídica que o magistrado decidiu, qual seja, a configuração ou não do imóvel como bem de família, à luz dos requisitos da Lei n. 8.009/1990, foi introduzida pela própria agravante ao manejar a exceção de pré-executividade.

A agravada se manifestou em oposição e O Juízo condutor do feito, no exercício regular do poder instrutório conferido pelo art. 370 do Código de Processo Civil, determinou a produção de prova destinada a esclarecer a controvérsia já instaurada.

Não houve, portanto, qualquer inovação no fundamento jurídico da decisão.

O magistrado não introduziu tese nova, não alterou o enquadramento normativo e não decidiu com base em premissa jurídica diversa daquela submetida ao debate. O que fez foi valorar elemento probatório produzido no curso regular da instrução para decidir questão fática que já constituía o objeto do contraditório.

O auto de constatação, nesse contexto, constitui meio de prova, e não fundamento jurídico.

Nessa perspectiva, a decisão agravada não pode ser qualificada como decisão surpresa, porquanto o magistrado decidiu a questão posta ao seu exame valendo-se de prova produzida nos autos para formar sua convicção.

A decisão é perfeitamente previsível para qualquer litigante diligente, na medida em que se a questão central era a destinação do imóvel, e o juízo determinou diligência para aferir a real ocupação do bem, a conclusão jurisdicional decorreria, necessariamente, do resultado dessa verificação.

A Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça, em caso que versava sobre insuficiência probatória como fundamento decisório, consignou que não configura decisão surpresa a conclusão do colegiado pela insuficiência de prova quanto à impenhorabilidade do bem de família. Confira-se:

“[...] Não configura decisão surpresa a conclusão do colegiado pela insuficiência probatória quando a matéria foi objeto de debate no processo. É ônus do executado demonstrar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade [...]”
(TJMT, EDCív n. 1030887-30.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).

Em última análise, o processo civil não é um espaço de emboscadas recíprocas, mas um ambiente de diálogo estruturado, no qual cada sujeito processual assume responsabilidades proporcionais aos direitos que o ordenamento lhe confere.

Cumpre registrar, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual no sistema brasileiro não se presta a atender fins meramente formais.

O art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil positivou o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se pronunciará a nulidade sem que se demonstre prejuízo concreto à parte que a invoca.

A exigência de prejuízo efetivo funciona como filtro de racionalidade do sistema, destinado a impedir que a forma processual se converta em fim em si mesma, dissociada de qualquer repercussão prática sobre o resultado do processo ou sobre o exercício dos direitos das partes.

No caso em exame, a agravante não apontou, em suas razões recursais, nenhum elemento concreto do auto de constatação que considere incorreto, inverídico ou passível de impugnação. Não indicou qual informação teria apresentado caso intimada e não demonstrou de que forma a suposta irregularidade comprometeu sua capacidade de defesa.

A insurgência limita-se à invocação abstrata da nulidade, sem qualquer indicação de qual resultado processual diverso seria alcançado com a manifestação prévia.

Assim, não basta alegar a ausência de intimação, uma vez que é preciso demonstrar que a manifestação prévia teria aptidão para alterar o resultado da decisão, o que a agravante não fez.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita, mesmo quando se trate de nulidade absoluta, porquanto não se decreta nulidade por mera presunção:

“[...] A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief) [...]”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020).

Em arremate, conclui-se que a decisão agravada se fundou em prova produzida no curso regular da instrução, por determinação do próprio juízo, para decidir questão fática introduzida pela agravante, o que não configura decisão surpresa, bem como a agravante não arguiu qualquer tipo de prejuízo decorrente da ausência de intimação para manifestar-se acerca do auto de constatação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela executada
NANCI TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026